Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-42.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONSISTÊNCIAS. VERSÃO APRESENTADA NA FASE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE TEMOR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui inegável relevância, desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas.
2. Diante de inconsistência entre as declarações prestadas pela ofendida, de rigor a absolvição do crime de ameaça, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Para o reconhecimento do delito de ameaça, além da prova da materialidade e da autoria delitiva, imprescindível a presença de elemento subjetivo consistente no efetivo temor da vítima, diante de uma promessa real e concreta da prática de mal injusto e grave, o que não se verificou na espécie.
4. Inviável a absolvição em relação aos crimes de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência, uma vez que o acervo probatório demonstrou, de forma indene de dúvidas, que o acusado, nos dias 26 e 27 de outubro, de forma voluntária e consciente, mesmo ciente da decisão que concedeu medidas protetivas em favor da vítima, se aproximou da residência dela e com ela manteve contato, e tentou pular o portão da casa da vítima, contra a sua vontade.
5. Embora o réu seja primário e as circunstâncias judiciais tenham sido valoradas favoravelmente, não se afigura cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicando-se ao caso a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Diante do preenchimento dos requisitos do artigo 77 do Código Penal, concede-se o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução Penal.
7. Havendo nos autos pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela parte ofendida, inviável o afastamento da condenação ao pagamento de compensação por danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
8. Diante das circunstâncias que envolveram os delitos e das condições econômicas das partes, cabível a redução do valor da condenação a título de danos morais para a vítima para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
9. Recurso parcialmente provido.